Tribunal: TJPA
Processo: 0010241-88.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010241-88.2018.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AGRO PASTORIL CONCEICAO DO ARAGUAIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULATÓRIA DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por MARIA INÊZ RESPLANDE DE CARVALHO contra decisão monocrática que, no âmbito de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará por danos ambientais decorrentes de atividade de desdobramento e armazenamento de madeira sem autorização ambiental, declarou a nulidade da sentença de primeiro grau que havia reconhecido a prescrição quinquenal sem prévia oitiva das partes, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prévia manifestação das partes sobre a prescrição, mesmo nos casos em que esta pode ser reconhecida de ofício, em observância ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O reconhecimento da prescrição sem prévia oportunidade de manifestação das partes viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme previsto nos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC/15.

4.A decisão monocrática observou corretamente a necessidade de garantir às partes o direito de se manifestarem sobre questões de ordem pública, como a prescrição, evitando decisões surpresa.

5.Precedentes do STJ firmam o entendimento de que a proibição de decisões surpresa assegura o direito de as partes serem ouvidas previamente sobre todas as questões relevantes do processo, inclusive quando tratam de matéria cognoscível de ofício.

6.A sentença de primeiro grau, proferida sem garantir essas garantias processuais, acarretou cerceamento de defesa e, consequentemente, a necessidade de nulidade e retorno dos autos para correto processamento.

7.Não havendo argumentos novos que justifiquem a reforma da decisão monocrática, mantém-se a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à Vara de Origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva das partes configura violação ao contraditório e ao devido processo legal, tornando nula a sentença proferida sem essas garantias processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.299.406/RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/9/2023.

TJPA, Apelação Cível n. 0007412-39.2010.8.14.0301, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/09/2023.

TJPA, Apelação Cível n. 0024623-83.2013.8.14.0301, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por
MARIA INÊZ RESPLANDE DE CARVALHO

em desfavor da
decisão monocrática proferida no âmbito de
Ação Civil Pública
movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
que discute supostos danos ambientais decorrentes de atividade de desdobramento e armazenamento de madeira sem autorização do órgão ambiental competente, conforme constatado no Auto de Infração lavrado pelo IBAMA em 16/09/2010.

Na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou a ação em 06/09/2018, visando a responsabilização por danos ambientais alegadamente cometidos pela empresa recorrente. Em sua decisão, o Douto Juízo de piso julgou
liminarmente improcedentes
os pedidos, reconhecendo a
prescrição quinquenal
,
nos termos do art. 332, §1º, do CPC, entendendo que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a data da ocorrência dos fatos, ou seja, fora do prazo prescricional.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs
apelação
,
alegando a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, sustentando que, mesmo nos casos em que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, o Juízo deve oportunizar a manifestação das partes, em observância ao disposto no artigo 487, parágrafo único, e no artigo 10, do CPC/15.

A referida
decisão monocrática
acolheu a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, declarando nula a sentença por violação ao contraditório, e determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a sentença liminarmente proferida pelo Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada no art. 332, §1º, do CPC, o qual autoriza o reconhecimento da prescrição de ofício, sem necessidade de prévia manifestação das partes.

Sustenta que a sentença de primeiro grau foi proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico, pois a Ação Civil Pública foi ajuizada oito anos após a lavratura do Auto de Infração que motivou a demanda, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto em lei. Argumenta que a correta interpretação do artigo 332, §1º, do CPC, que possibilita o julgamento liminar de improcedência do pedido, permite o reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva das partes, por se tratar de exceção à regra geral prevista no artigo 10 e no artigo 487, parágrafo único, do CPC.

Por fim, o agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a decretação de nulidade da sentença de primeiro grau, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o reconhecimento da prescrição ocorreu de forma correta e dentro dos parâmetros legais.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme o Id.
18700429.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Ao reexaminar o caso concreto, constata-se que os argumentos apresentados neste agravo não possuem fundamento suficiente para prosperar. Isso porque, conforme a decisão recorrida, o reconhecimento da prescrição sem a prévia oportunidade de manifestação das partes caracteriza violação ao contraditório e ao devido processo legal, nos termos dos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC/15. A decisão monocrática, ao acolher a nulidade levantada pelo Ministério Público, observou corretamente a necessidade de garantir às partes o direito de se manifestarem previamente sobre questões de ordem pública, como a prescrição, evitando decisões surpresa. Assim, considerando que a sentença de primeiro grau foi proferida sem observar essas garantias processuais, e mantendo a correta aplicação do devido processo legal e da ampla defesa, deve ser mantida a decisão recorrida que anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

É importante destacar sobre a necessidade de prévia intimação da parte, quando a decisão versar sobre fundamento sobre o qual não tenha havido prévia discussão o que não foi observado na hipótese em tela acarretando prejuízo ao autor, impõe-se acolher a preliminar suscitada na referida decisão recorrida para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos a Vara de Origem, para o correto processamento do feito, prejudicando a análise das demais matérias contidas no recurso.

É importante reiterar os seguintes precedentes, que examinaram a legislação debatida nos presentes autos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo - ou seja, ainda que as partes não tenham alegado.

2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador".

3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 13/12/2021.)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PROFESSOR ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR EM RAZÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, no qual se pleiteia a satisfação da obrigação de pagar os efeitos financeiros retroativos a 2011 e 2012 decorrentes da sentença e, para tanto, utiliza, como parâmetro de cálculo, tabela de vencimento básico elaborada por si mesma, considerando o valor do piso nacional do magistério como vencimento básico devido aos ocupantes do Nível I, Classe A e efetuando acréscimos para os titulares dos demais níveis e classes. II - Na sentença a inicial foi indeferida e julgou-se extinta a execução individual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015. No Tribunal a quo, acolheu-se a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada de ofício e determinou-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. III - Na espécie, os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente na petição de recurso especial (arts. 332 e 332, § 1º do CPC/2015) não foram objeto de análise na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da falta de prequestionamento da matéria. (...) V - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.299.406/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE TAL FUNDAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10º E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que extinguiu a ação ajuizada pelos recorrentes, sob o fundamento de prescrição (art. 487, II, do CPC).

2. Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo a quo declarou a ocorrência de prescrição e extinguiu o feito sem oportunizar aos demandantes a manifestação prévia sobre tal fundamento. Houve, portanto, violação aos arts. 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC.

3. Observa-se que, antes de declarar a prescrição e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar a prévia manifestação das partes sobre a questão, caso ela não tenha sido debatida anteriormente entre os litigantes. Tal providência decorrem das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa e à promoção do contraditório substancial. Considerando a inobservância dos mencionados dispositivos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual dos apelantes. Jurisprudência do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007412-39.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à UNANIMIDADE. 1. É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC. 2. A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ. 3. Hipótese dos autos, em que proferida sentença em 27/02/2019, na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar previamente sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único do NCPC. 4. Reconhecimento de nulidade da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024623-83.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019)

Não havendo fatos novos apresentados ou argumentos suficientemente relevantes capazes de alterar o entendimento adotado, e considerando que, no caso concreto, a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, sem a prévia oitiva das partes, acarreta a nulidade da sentença por violação aos artigos 10 e 487, parágrafo único, do CPC/15, mantém-se a decisão recorrida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024